Tribunal: TCU
Processo: 031.446/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio convênio que teve como objeto a produção de materiais esportivos (kits para jogos de dama) por pessoas inseridas em comunidades de reconhecida situação de vulnerabilidade social destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e jovens em todo Pais, participantes dos Programas de Inclusão Social do Governo Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor da Associação Cultural Jacuipense e Alírio Dantas de Azevedo Filho, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União (Convênio 717516/2009), para produção de material esportivo, por pessoas inseridas em comunidades de reconhecida situação de vulnerabilidade social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa da Associação Cultural Jacuipense; 9.2. julgar irregulares as contas de Alírio Dantas de Azevedo Filho e Associação Cultural Jacuipense, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23 da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 22/12/2009 1.230.940,74 Débito 27/1/2012 1.270,60 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Alírio Dantas de Azevedo Filho e Associação Cultural Jacuipense, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 600.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência da decisão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis.